Tribunal: TCU
Processo: 042.607/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1055/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.607/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz de Mendonca Silva (XXX.310.847-XX); Aurinete de Souza Manuel (XXX.693.538-XX); Flavio Grizzi de Moraes (XXX.895.248-XX); Jean Larry Martins Machado (XXX.857.900-XX); Margareth Andrea da Silva (XXX.274.699-XX); Maria Dilma Santos Andrade (XXX.410.755-XX); Marisa Mandarino dos Santos (XXX.993.087-XX); Paulo Henrique Queiroz Pereira dos Santos (XXX.005.401-XX); Rodrigo Rodrigues Mamede (XXX.128.011-XX); Wendell Parente Oliveira (XXX.522.413-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.